Tribunal: TJPA
Processo: 0821375-23.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0821375-23.2024.8.14.0000

PACIENTE: RANA LIMA DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTAMIRA ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

CONSTITUCIONAL E DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO.

TRÁFICO DE DROGAS. MÃE DE FILHO MENOR. ORDEM CONCEDIDA.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de RANA LIMA DE OLIVEIRA, que requeria a revogação da prisão preventiva decretada nos autos do processo nº 0809784-49.2024.8.14.0005, em razão de ser mãe de filho menor lactente. Foi concedida liminar para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas. O presente voto visa confirmar a liminar.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão é se a liminar que concedeu a substituição da prisão preventiva de mãe de filho menor lactente por medidas cautelares diversas deve ser confirmada, considerando a demonstração de ocupação lícita e o cumprimento das medidas cautelares impostas no processo principal.

III. Razões de decidir

3. A concessão da liminar fundamentou-se na
proteção integral à maternidade e à infância
, nos princípios constitucionais, e no entendimento do Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus Coletivo nº 143.641/SP, que prioriza a substituição da prisão preventiva pela domiciliar para mulheres mães de crianças de até 12 anos.

4. A confirmação da liminar se impõe com maior vigor diante das informações de que a paciente apresentou
ocupação lícita, comprovando estar empregada
, e vem
cumprindo rigorosamente com as medidas cautelares
impostas no processo principal nº 0809784-49.2024.8.14.0005.

5. Não há comprovação de risco à ordem pública ou de embaraço à instrução criminal. A regra é a liberdade, e a prisão cautelar é medida de exceção. A prevalência do
interesse superior da criança
clama pela confirmação da liminar.

IV. Julgamento e Tese

4. Ordem conhecida e concedida. Decisão unânime.

Tese:
Confirmação da substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas em razão da paciente ser mãe de filho menor lactente, ter demonstrado ocupação lícita e estar cumprindo as medidas cautelares impostas, em observância aos princípios da proteção integral à maternidade e infância e ao interesse superior da criança.

Dispositivos citados relevantes:
art. 6º e 227 da CF; art. 318, V, do Código de Processo Penal
.

Jurisprudência citada relevante:
Habeas Corpus Coletivo nº 143.641/SP
.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
concessão
da ordem, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO N.

0821375-23.2024.8.14.0000

PACIENTE: RANA LIMA DE OLIVEIRA

IMPETRANTE: Theylhor Hauston Silveira Lima, OAB/PA n.º 30.884

AUTORIDADE COATORA: 1ª Vara Criminal da Comarca de Altamira Estado do Pará

PROCESSO REFERÊNCIA: N.º 0809784-49.2024.8.14.0005

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
com pedido de liminar impetrado pelo advogado Theylhor Hauston Silveira Lima, OAB/PA n.º 30.884, em favor da paciente
Rana Lima de Oliveira
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz da 1ª Vara Criminal da Comarca de Altamira/PA, nos autos do processo nº 0809784-49.2024.8.14.0005.

O impetrante argumenta, em síntese, que a paciente se encontra presa preventivamente desde 03/11/2024, acusada dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, tendo a prisão em flagrante sido convertida em preventiva em 05/11/20241.

Sustenta que a prisão é ilegal, pois a paciente é mãe solteira de duas crianças menores, uma delas com apenas 1 (um) ano de idade e ainda em fase de amamentação, as quais dependem exclusivamente de seus cuidados.

Aduz a ausência dos requisitos ensejadores da medida extrema, alegando que a paciente possui condições pessoais favoráveis para aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, como endereço fixo e comprovante de trabalho lícito.

Requer a concessão de liminar para substituir a prisão preventiva pela domiciliar, com base no art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal, em face da condição de mãe de filhos menores.

No mérito, requer a confirmação da liminar, garantindo à Paciente o direito de permanecer em prisão domiciliar durante o curso da ação penal.

Os autos vieram à minha relatoria.

É o relatório.

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

A presente ordem de Habeas Corpus foi impetrada em favor de RANA LIMA DE OLIVEIRA, apontando como coator o MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Altamira, nos autos do processo nº 0809784-49.2024.8.14.0005. A paciente se encontrava preventivamente presa, acusada dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06).

Em sede de análise liminar, este Relator, sensível à condição de
mãe solteira de duas crianças menores, sendo uma delas lactente com apenas 1 (um) ano de idade e dependente exclusiva dos cuidados maternos
, concedeu a medida urgente pleiteada, determinando a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, a serem fixadas pelo juízo primevo.

A decisão liminar se fundamentou, primordialmente, na
proteção integral à maternidade e à infância
, princípios basilares da nossa Carta Magna (art. 6º e 227 da CF), bem como no entendimento do Supremo Tribunal Federal no paradigmático Habeas Corpus Coletivo nº 143.641/SP, que reforçou a prioridade da substituição da prisão preventiva pela domiciliar para mulheres mães de crianças de até 12 anos. Acrescentou-se a ausência de comprovação de risco à ordem pública ou de embaraço à instrução criminal por parte da paciente.

E agora, em análise mais detida do caso e das informações supervenientes, inclusive aquelas noticiadas no bojo do processo principal, a confirmação da liminar outrora deferida se impõe com ainda maior vigor.

Com efeito, conforme relatado, e aqui reside um ponto crucial para a singularidade deste voto, consta nos autos do processo principal nº 0809784-49.2024.8.14.0005 que a paciente RANA LIMA DE OLIVEIRA não apenas demonstrou possuir
ocupação lícita
, comprovando que está inserida no mercado de trabalho e buscando prover o sustento de seus filhos de forma honesta, mas também vem
cumprindo rigorosamente com as medidas cautelares
que lhe foram impostas por aquele douto juízo.

Tal circunstância revela uma
mudança significativa no panorama fático
que, somada à sua condição de genitora de tenra idade, reforça a desnecessidade da manutenção da segregação cautelar. A demonstração de engajamento em atividade laboral honesta e o irretocável cumprimento das obrigações processuais evidenciam o seu esforço em trilhar um caminho diverso daquele que a levou à presente situação,
priorizando o bem-estar de seus filhos e a sua reinserção social.

A insistência na manutenção da prisão preventiva, diante de tais elementos concretos, afrontaria não apenas os ditames legais insculpidos no art. 318, V, do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei nº 13.769/2018, e o espírito protetivo do Estatuto da Primeira Infância (Lei nº 13.257/2016), mas também os princípios constitucionais da
dignidade da pessoa humana
(art. 1º, III, CF)16 e da
prioridade absoluta dos direitos da criança e do adolescente
(art. 227, CF).

Não se pode olvidar que a regra, em nosso ordenamento jurídico, é a liberdade, e a prisão cautelar configura medida de exceção, a ser aplicada somente em hipóteses extremas e devidamente fundamentadas. No presente caso, a demonstração de ocupação lícita e o efetivo cumprimento das medidas cautelares impostas desconstituem, a meu ver, qualquer receio concreto de que a paciente possa atentar contra a ordem pública ou a aplicação da lei penal.

A prevalência do
interesse superior da criança
, princípio norteador em casos que envolvem a maternidade e a infância, clama pela confirmação da liminar. O afastamento materno, especialmente na primeira infância e durante o período de amamentação, causa prejuízos irreparáveis ao desenvolvimento físico, psíquico e emocional do infante. Permitir que a mãe continue exercendo seus cuidados, agora demonstrando responsabilidade e adesão às determinações judiciais, é a medida que melhor se coaduna com a proteção integral preconizada pela Constituição Federal.

Diante do exposto, e considerando a primariedade da paciente, a dependência absoluta de seus filhos menores, a ausência de risco concreto à ordem pública ou à instrução criminal, a demonstração de ocupação lícita e o irretocável cumprimento das medidas cautelares impostas no processo principal,
voto pela CONCESSÃO DEFINITIVA da ordem de Habeas Corpus, confirmando integralmente a liminar anteriormente deferida, para substituir a prisão preventiva de RANA LIMA DE OLIVEIRA por medidas cautelares diversas da prisão, nos termos já estabelecidos pelo magistrado de primeiro grau,
já tendo sido expedido o competente alvará de soltura.

É o meu voto.

Des. Pedro Pinheiro Sotero

Relator

Belém, 16/05/2025